Tribunal: TJPA
Processo: 0809124-59.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809124-59.2023.8.14.0015

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MURILO HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0809124-59.2023.8.14.0015

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

EMBARGADO:
MURILO HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”. Ausência de vício no julgado. Pretensão infringente. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao desconsiderar a validade da notificação extrajudicial devolvida com a informação “não procurado” e afastar a aplicação do Tema 1.132 do STJ ao caso concreto.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se à correção de vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese do Tema 1.132 do STJ e concluiu pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, diante da ausência de comprovação de tentativa válida de entrega da notificação ao devedor, uma vez que a correspondência foi devolvida com a anotação “não procurado”.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ exige, para fins de configuração da mora, a comprovação de que a notificação extrajudicial foi efetivamente enviada ao endereço do devedor, o que não se verifica quando o AR retorna com a informação “não procurado”, pois não há confirmação de que a correspondência foi colocada à disposição do destinatário de forma eficaz.

6.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que tratou de todos os pontos relevantes com clareza e fundamentação suficiente, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição válida em mora para fins de propositura de ação de busca e apreensão. 2. O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando não há tentativa eficaz de entrega da notificação ao endereço do devedor. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; STJ, Súmula 72.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); TJPA, AI nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, j. 30.05.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809124-59.2023.8.14.0015

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

EMBARGADO:
MURILO HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face de acórdão (PJe ID 24823944) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelação Cível interposto.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 24636422):

“
Ementa: Direito processual civil e civil. Apelação cível. ação de busca e apreensão. Contrato garantido por alienação fiduciária. Notificação extrajudicial devolvida com informação de "não procurado". Ausência de comprovação da mora. Requisito essencial para a propositura da ação. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em face de MURILO HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO. 2. A decisão apelada considerou que a notificação extrajudicial, devolvida com a informação de "não procurado", não constitui prova válida de mora, requisito indispensável para a propositura da Ação de Busca e Apreensão. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. III. Razões de decidir 4. A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ, que exige a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal entende que a devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" não é suficiente para comprovar a mora, uma vez que não há prova de que o devedor teve ciência da notificação ou que esta tenha sido efetivamente encaminhada ao seu endereço. 6. No caso concreto, a parte autora foi intimada a emendar a inicial para suprir a ausência de comprovação da mora, mas não apresentou documentos aptos a sanar a irregularidade, o que justifica o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 7. A aplicação do Tema 1132 do STJ, invocada pelo apelante, não se aplica ao caso, pois a tese firmada exige que a notificação tenha sido efetivamente enviada ao endereço do devedor, o que não foi comprovado nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" não comprova a constituição em mora do devedor, requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ. 2. A ausência de comprovação da mora justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC. Dispositivos relevantes citados: · Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º. · Código de Processo Civil, arts. 320 e 321, parágrafo único. · Súmula 72 do STJ. Jurisprudência relevante citada: · STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020. · TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809427-55.2022.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 04/04/2023. · TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 30/05/2023.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e que está em desacordo com o recente Tema 1132 do STJ.

Averba, ainda, que
“
o acórdão recorrido está contrário à orientação firmada no Tema n. 1.132/STJ. No mesmo sentido, citam-se as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 2.126.813, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 12/2/2024, e AREsp n. 2.451.617, relatora Ministra Nancy Andrigui, DJe de 11/9/2023. Ante o exposto dou provimento ao recurso especial para reconhecer a constituição em mora da parte recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrente. (...) (grifamos) (STJ-RECURSO ESPECIAL Nº 2150448 - MG (2024/0213997-6)”
.

Forte nesses fundamentos, requereu:

“a) sejam sanadas as contradições ora explanadas, reformando-se o acórdão proferido, reconhecendo a constituição em mora do embargado. b) manifeste-se sobre a vigência e a aplicabilidade do § 2º do art. 2º do DecretoLei 911/69, bem como sobre o REsp 1.951.888/RS e no REsp 1.951.662/RS, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, julgada em 09/08/2023, aprovou através do Tema 1.132, para que a matéria em discussão reste devidamente prequestionada para fins de interposição dos recursos constitucionais, na melhor forma de direito.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada monocraticamente, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025